Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730778-03.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra ato coator atribuído à BANCA FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do Distrito Federal e ao Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal. Em sua petição inicial (ID. 62075895) a impetrante narrou que fora aprovada em 19a colocação na cota para PCD, e teria de se submeter ao aferimento da incapacidade física. Contudo, próximo à data agendada para a realização da perícia médica, fora acometida com problema de saúde e passou por cirurgia de emergência, realizada junto ao SUS, para a retirada do útero. Argumentou que, em posse dos relatórios médicos, formulou pedido de reagendamento na via administrativa, mas a impetrada indeferira o pedido. Ao final, pleiteou o deferimento da liminar para determinação da remarcação de novo exame para identificação da sua incapacidade física, ou a suspensão do edital. No mérito, requereu a confirmação da liminar para que fosse definitivamente mantida no certame, consoante resultado aferido no novo agendamento para aferição da incapacidade. A egrégia 2a Câmara Cível, confirmando a liminar outrora parcialmente concedida, conferiu parcialmente a segurança, nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PARA AFERIÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA POR MOTIVOS DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DO EXAME. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído à FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do DF e ao Subsecretario de Gestão de Pessoas do DF. A impetrante, aprovada para vaga reservada a pessoa com deficiência no concurso para técnico em enfermagem, fora impossibilitada de comparecer ao exame biopsicossocial por conta de recuperação de cirurgia emergencial, tendo seu pedido de reagendamento indeferido na via administrativa. Requereu a remarcação do exame ou a suspensão do edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: (i) estabelecer se a impetrante tem direito à remarcação do exame de aferição de deficiência física devido a motivos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não comparecimento da impetrante ao exame de aferição de deficiência física decorre de necessidade médica comprovada, sendo desproporcional e irrazoável sua exclusão do certame por esse motivo. 4. A Administração Pública deve assegurar a remarcação do exame, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida apenas em parte, para determinar a remarcação do exame de identificação e comprovação de incapacidade física da impetrante. Tese de julgamento: 1. O candidato impossibilitado de comparecer à avaliação biopsicossocial por motivos de saúde tem direito à remarcação do exame, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819746, 07127424120238070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível,14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1718257, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 19.06.2023. No momento, após o trânsito em julgado (ID. 68194842), e arquivamento definitivo dos autos, a impetrante postulou o desarquivamento para informar que até o momento a ordem judicial não teria sido cumprida, bem ainda para destacar que a impetrante se mantém em estado de incerteza quanto à nomeação e posse. Postula a intimação dos impetrados, FUNATEC, do Distrito Federal, da Secretária de Saúde e do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF para que cumpram integralmente o acórdão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, crime de desobediência e incursão nos delitos de improbidade administrativa. É o relatório. A análise dos autos, cotejada com a petição ora apresentada, enseja dúvida plausível relacionada à boa-fé processual da impetrante, o que desafia a necessidade de maiores esclarecimentos. Primeiramente, há de se destacar que o pleito mandamental nunca fora de nomeação e posse, senão de que houvesse a remarcação da avaliação biopsicossocial, uma vez que a autora havia perdido a perícia médica em razão de procedimento cirúrgico realizado emergencialmente. Assim, considerando que a liminar fora deferida em 19/12/2023 (ID. 62076462), a FUNATEC coligiu declaração afirmando que a impetrante fora convocada em 2a chamada, passou a configurar a condição de pessoa com deficiência para fins do certame, e restou classificada na lista de PCD (ID. 62076475). A realização do exame de identificação e comprovação da capacidade física foi também objeto da defesa apresenta no curso da instrução do Mandado de Segurança. No ponto, em 15/04/2024, a FUNATEC declarou quanto ao cumprimento da decisão judicial (ID. 62076483, pág. 7). Ademais, consoante publicação da Casa Civil do GDF, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal determinou, consoante edição ordinária do DODF n. 156, de 15/08/2024, (pág. 51/73), a retificação, na lista reservada aos candidatos PcDs, na condição sub Júdice, no cargo de Técnico em Enfermagem, n. 204477, 14a colocação, a inclusão de Marlene Almeida Batista1. Nesse sentido, considerados os elementos informativos acima, que foram extraídos dos autos e do DODF, intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a postulação contida no pedido de “cumprimento de acórdão” de ID. 69642457. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 11:26:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora